Tribunal: TJMT
Processo: 1029297-54.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1029297-54.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Repetição de indébito, Servidores Inativos]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SEBASTIAO RENATO DE MORAES - CPF: 181.871.291-15 (RECORRENTE), HENRIQUE DA SILVA LIMA - CPF: 704.639.641-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1029297-54.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Sebastiao Renato de Moraes

Recorrido(s):

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

20 de julho de 2021

EMENTA
:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO. AÇÃO VISANDO A ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E ISENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. ALEGAÇÃO DE SER PORTADOR DE MOLÉSTIA PROFISSIONAL E DE PARALISIA IRREVERSÍVEL E INCAPACITANTE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA POR AUSÊNCIA DE PERÍCIA ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

O egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários mínimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Havendo pedido no sentido de produção de prova pericial para atestar ser o servidor portador de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante, sendo este laudo médico essencial para o julgamento da causa, acolhe-se a preliminar de cerceamento de defesa arguida em sede recursal.

Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem.

VOTO:

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que JULGOU IMPROCEDENTE a pretensão inicial do reclamante.

PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

Colendos Pares;

O Recorrente alega que ajuizou a presente ação visando a concessão de isenção de imposto de renda e de isenção parcial de contribuição previdenciária, ao argumento de que é portador de moléstia profissional que resultaram na perda da mobilidade dos membros superiores, sendo enquadrado também como portador de paralisia irreversível e incapacitante.

Afirma fazer jus a isenção do imposto de renda, conforme prevê art. 6o, XIV, da Lei 7.713/88 e a isenção de contribuição previdenciária nos termos do §21, do art. 40, da Constituição Federal.

Em suas razões recursais, arguiu a preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que requereu a produção de prova pericial em sua impugnação a contestação, bem como reiterou o pedido na manifestação de especificação de provas.

Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

Da análise dos autos, verifico que o juiz
a quo
não reconheceu o direito a isenção do imposto de renda e da isenção da contribuição previdenciária apenas sobre os valores que superem o dobro do limite máximo do teto do RGPS, sob o seguinte fundamento:

Dessa forma, do conjunto probatório trazido pela parte autora não é possível constatar que preenche os requisitos legais para concessão de ambas as isenções, eis que não é portador de nenhuma das doenças do rol acima.

Os laudos médicos apresentados pelo próprio autor não atesta que o mesmo sofre de moléstia profissional, paralisia irreversível e incapacitante ou qualquer das doenças elencadas no inciso XIV.

De fato, pelos documentos juntados na exordial, não há como afirmar se o servidor é portador ou não de doença incapacitante, tendo em vista que o autor juntou apenas exames médicos, não há nos autos qualquer laudo médico comprovando ser o Recorrente portador de doença incapacitante.

Desta forma, é evidente que a matéria em apreço necessita da produção de prova pericial, a fim de comprovar se o Recorrente é portador de moléstia profissional e de paralisia irreversível e incapacitante.

A respeito da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para a produção de prova pericial,
o egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 85560-2016, em 28.11.2018, entendeu que o Juizado Especial da Fazenda Pública é competente para processamento e julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salários minimos, independente da complexidade da matéria e da necessidade de produção da prova pericial.

Nesse sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO –
FAZENDA

PÚBLICA
– IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA – MATÉRIA AMINISTRATIVO-TRIBUTÁRIA – PLEITO DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA – DOENÇA GRAVE – PORTADOR DE ESQUIZOFRENIA PARANÓIDE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE NEXO CAUSAL ENTRE DOENÇA E ATIVIDADE DE PROFESSORA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NECESSIDADE DE PERÍCIA E ALTERNATIVAMENTE A PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – DOENÇA GRAVE – ISENÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 6o, XIV DA LEI 7.713/88 – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL – NECESSIDADE DE LAUDO
PERICIAL
– CERCEAMENTO DE DEFESA – SENTENÇA
ANULADA
– BAIXA DOS AUTOS PARA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – RECURSO PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.
Em razão do princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, insculpido no artigo 5o, XXXV, da CF “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”. Com efeito, não se pode, a pretexto de falta de interesse processual, impor ao servidor público o esgotamento da via administrativa para demandar perante o Poder Judiciário.
De acordo com o artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/88, as pessoas físicas portadoras de doenças graves taxativamente previstas pelo dispositivo têm isenção de Imposto de Renda sobre o recebimento de proventos, se tratando de medida impositiva.
O portador de moléstia grave tem direito à isenção de imposto de renda de pessoa física e de contribuição previdenciária, desde que atenda a dois requisitos: que se trate de aposentadoria, pensão ou reserva/reforma (militares) e que o contribuinte apresente uma das enfermidades previstas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713/98, exigindo-se a comprovação do nexo causal entre a doença e o exercício da atividade desempenhada.
Embora a postulante seja aposentada e, nos termos da Súmula 598 do STJ, seja desnecessária a realização de perícia médica oficial para comprovar ser portadora de moléstia grave, exige-se a comprovação da enfermidade alegada para o reconhecimento judicial de isenção de imposto de renda, bem como o nexo causal entre a doença e o desempenho da atividade profissional.
Não se tratando de aposentadoria por invalidez, mas aposentadoria por tempo de contribuição e não havendo comprovação do nexo de causalidade entre a doença e o exercício da atividade, faz-se necessária a realização de prova pericial, sem a qual há evidente cerceamento de defesa, ainda mais quando houve pedido em impugnação.
Considerando que o E. TJMT, no Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n. 85560/2016, da Relatoria do Des. Márcio Vidal, o qual fora julgado em 28/11/2018, fixou que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”, mostra-se inviável a extinção do feito por incompetência dos Juizados Especiais.
Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
Sentença anulada.
Recurso
provido.
(N.U 1001742-62.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 25/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – EMFERMAGEM – PLEITO DE RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – AUSÊNCIA DE
PROVA
DA INSALUBRIDADE ALEGADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO POR COMPLEXIDADE DA CAUSA – NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE
PROVA

PERICIAL
– INUSRGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – CAUSA ABAIXO DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – COMPETÊNCIA ABSOLUTA – NECESSIDADE DE PERÍCIA NÃO AFASTA A COMPETÊNCIA – MATÉRIA JULGADA EM IRDR No 85560/2016 (TJMT) – ENUNCIADO 01 TJMT – SENTENÇA
ANULADA
– RECURSO PROVIDO.

1. Conforme as disposições do artigo 2o, da Lei n. 12.153/2009, a competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública é definida por dois critérios: o valor da causa e a matéria. Não há previsão legal que afaste da competência do
Juizado
Especial da Fazenda Pública a causa que demande a realização de
prova

pericial
.
2. Conforme o julgamento do IRDR 85560/2016 e Enunciado 01 do TJMT compete ao
Juizado
Especial processar e julgar as ações de conhecimento, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de
prova

pericial
.
3. Sentença
anulada
.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(N.U 1014029-85.2019.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/10/2020, Publicado no DJE 06/10/2020)

Portanto, sendo necessária a prova pericial médica, não resta outra medida que não seja acolher a preliminar de cerceamento de defesa, via de consequência, anular a sentença, determinando-se a realização de perícia médica, com a finalidade de identificar a existência ou não de doença incapacitante.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
acolho a preliminar de cerceamento de defesa
arguida e
anulo a sentença
,

devendo o processo retornar ao Juizado Especial de origem, para designação do perito médico judicial e demais atos processuais.

É como voto

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/07/2021